Tribunal: TJBA
Processo: 8001556-91.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001556-91.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS DE SOUZA AGUIAR

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Tendo em vista o entendimento do STJ consolidado em recurso especial repetitivo e em enunciado de súmula, precedentes que à luz do art. 927, III e IV do CPC/2015 são de observância obrigatória, revela-se inviável a condenação do ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

Por outro lado,
o STJ entende ser cabível a condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, pois as instituições pertencem a entes federativos distintos, não atraindo assim a incidência da súmula 421.

Destarte, na presente hipótese, mostra-se devido o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, a serem pagos pelo Município réu, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 85, §4º, III, do Novo Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002399-22.2018.8.05.0032
em que figura como apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e apelados o
ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento parcial ao apelo
,
reformando parcialmente a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.